Tribunal: TJMT
Processo: 1004544-94.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004544-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO), UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 17.689.407/0001-70 (AGRAVANTE), SABRINA SILVA LACERDA DE ARAUJO - CPF: 902.932.071-00 (AGRAVADO), S. L. D. A. - CPF: 084.422.261-50 (AGRAVADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA URGÊNCIA DEFERIDA - RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA – ENVIO DE BOLETOS E RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS PELA REQUERIDA – REATIVAÇÃO DO PLANO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004544-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADOS: SABRINA SILVA LACERDA DE ARAUJO E S. L. D. A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1030267-07.2023.8.11.0015, ajuizada por
SABRINA SILVA LACERDA DE ARAUJO
e
S. L. D. A.
, que deferiu a tutela de urgência a fim de
determinar
que a requerida restabeleça o contrato de plano de assistência à saúde celebrado com a autora, possibilitando-lhe a purgação da mora, sob pena de aplicação de multa diária.

Em suas razões, a agravante narra que a reclamação da agravada rege no sentido de que a operadora do plano de saúde rescindiu o contrato entre as partes unilateralmente.

Argumenta que “
todas as cobranças realizadas pela Agravante foram procedidas de maneira absolutamente legal, no exercício regular do seu direito de auferir contraprestações aos serviços prestados, preteritamente contratados pela beneficiária. Da mesma maneira, a rescisão do contrato outrora contratado, já que a Agravada quedou-se inadimplente
” (sic).

Aduz que
“diferentemente do alegado em sua exordial, esta Operadora procedeu à sua devida notificação DUAS VEZES. Veja que antes de proceder à rescisão do contrato, a Unimed Juiz de Fora encaminhou DOIS e-mails de notificação à beneficiária, sendo a primeira recebida pela Agravada em 08/09/2023 e a segunda em 06/10/2023, no intuito de informá-lo acerca dos valores pendentes, bem como das possíveis consequências caso ele permanecesse inadimplente com as prestações em aberto, dentre estas a rescisão unilateral do contrato”
(sic).

Alega que “
conforme demonstrado e admitido pela própria agravada em petição inicial, a mesma efetuou o pagamento apenas parte do débito após o prazo para pagamento e de maneira autônoma, haja vista que ‘procurou’ o boleto no site da Operadora, deixando de quitar os débitos remanescentes, de modo que seu plano fora cancelado por inadimplência
” (sic).

Assevera que “tem
-se claramente que a lesada na relação é a Unimed Juiz de Fora, pois quem deu causa a rescisão foi a Agravada face o não cumprimento de sua obrigação, haja vista que deixou de adimplir as mensalidades do plano de saúde. E, ao acionar o judiciário, para compelir a Operadora de plano de saúde a reintegrá-lo ao plano, a própria contratante relata que estava inadimplente”(
sic).

A par desses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo e, subsidiariamente “
requer que a mesma seja mantida mediante comprovação de pagamento das mensalidades já vencida
s” (sic).

No mérito, pugna pelo provimento do agravo fim de que a tutela de urgência outrora concedida seja revogada (id. 204138678).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 04/03/2024, conforme Id. 204848697.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 208961182.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo provimento do recurso (Id. 210479656).

Preparo recursal recolhido no Id 204287666.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, a agravante pretende cassar a decisão que deferiu a tutela provisória para determinar que a requerida restabeleça o contrato de plano de assistência à saúde celebrado com a autora, possibilitando-lhe a purgação da mora, sob pena de aplicação de multa diária, posto que ausente todos os requisitos para sua manutenção.

Da análise a situação concreta, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau deu a melhor solução ao caso, ante o preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida de urgência.

Apesar das regras invocadas pela agravante, constata-se que a
controvérsia demanda dilação probatória
, já que somente após a instrução probatória será possível aferir quanto à legalidade ou não acerca da comunicação prévia da rescisão contratual por e-mail à consumidora inserta no artigo 13, II, “b”, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98.

Ainda, constata-se dos autos que após o cancelamento unilateral do plano de saúde, a agravante continuou a emitir e aceitar pagamentos de boletos subsequentes da parte autora, incluindo um no valor de R$ 3.882,37 (três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) com vencimento em 09/11/2024, quitado pela autora, conforme id. 137400199 – autos de origem. Tal atitude, no mínimo, contraria a boa-fé contratual.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDIDA CAUTELAR – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA PARCELA – ENVIO DE BOLETOS E RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS SUPERVENIENTES – CONTRADIÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – REATIVAÇÃO DO PLANO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A notificação da beneficiária do plano de saúde acerca do atraso no pagamento de uma só parcela, não é suficiente para justificar o cancelamento unilateral do contrato, notadamente quando os boletos referentes às parcelas subsequentes foram enviadas à contratante e regularmente quitadas por ela.

A conduta do plano de saúde de enviar novos boletos e, concomitantemente, rescindir o plano de saúde mostra-se claramente contraditória e, nesta seara, denuncia a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Neste contexto, não merece reparos a decisão que deferiu o pedido liminar, haja vista que claramente demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da mora, autorizadores da medida liminar postulada”.
(N.U 1013813-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

De mais a mais, o indeferimento da tutela de urgência importaria em verdadeira irreversibilidade do dano, pois, com a exclusão a autora e seus dependentes, especificamente sua filha menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ora agravada, do plano de saúde, interromperia o acesso essencial às terapias necessárias para o tratamento do TEA, prejudicando o desenvolvimento e a qualidade de vida da criança.

Ainda, a autora agravada informa em sede de contrarrazões que recentemente fora diagnosticada com câncer, estando atualmente em tratamento médico conforme id. 208961192.

Assim, em que pese as alegações da agravante quanto a possiblidade da rescisão do plano de saúde a qualquer tempo, verifica-se, no caso, o risco de dano grave e de difícil reparação à agravada e sua filha, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde com outra empresa importará na necessidade de cumprimento de período de carência, em prejuízo ao tratamento das agravadas em questão que deve ser contínuo.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA PELO PLANO – BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Presença dos requisitos legais que autorizam a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.

Embora o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, entende-se como abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico em que o paciente se apresenta em estado crítico.

A recusa de atendimento médico pelo plano de saúde contratado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicia”.

(N.U 1001734-87.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS - ART. 300 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”. (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Por fim, verifica-se da decisão agravada que fora determinada para que a agravante conceda à autora a oportunidade de purgar a mora, isto é, de regularizar os débitos pendentes, de modo que não há prejuízo para a agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024